Tribunal: TJSP
Processo: 1000907-50.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo de pessoas. Voo doméstico com duas conexões. Atraso decorrente de contratempos no procedimento de embarque e despacho de bagagens. Incidente que fez o passageiro perder o voo que sairia no segundo aeroporto de conexão. Reacomodação que demandou quatro horas e meia a mais para conclusão da viagem. Fortuito interno. Risco da atividade.

Ementa:
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo de pessoas. Voo doméstico com duas conexões. Atraso decorrente de contratempos no procedimento de embarque e despacho de bagagens. Incidente que fez o passageiro perder o voo que sairia no segundo aeroporto de conexão. Reacomodação que demandou quatro horas e meia a mais para conclusão da viagem. Fortuito interno. Risco da atividade. Incidência do art. 737 do Código Civil e do 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais, entretanto, não demonstrados nem presumidos. Pedido fundado exclusivamente no atraso e não nas repercussões do evento. Inocorrência de tratamento inadequado, negligência no dever de informação, acomodações desconfortáveis ou perda de compromissos. Oferta de voucher para jantar. Solução razoável. Ausência de violação dos preceitos dispostos na Resolução n. 400 da ANAC. Contexto a retratar contratempo e possível aborrecimento, mas não o suficiente para acarretar lesão moral. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952263
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000907-50.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante JOSÉ EUDSON
MALVEIRA COSTA JUNIOR, é apelada AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS
S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-50.2020.8.26.0068 -Voto no
2
APELAÇÃO N. 1000907-50.2020.8.26.0068
COMARCA DE BARUERI
APELANTE: JOSÉ EUDSON MALVEIRA COSTA JUNIOR
APELADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
VOTO N. 10.431
Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo de
pessoas. Voo doméstico com duas conexões. Atraso decorrente de
contratempos no procedimento de embarque e despacho de
bagagens. Incidente que fez o passageiro perder o voo que sairia
no segundo aeroporto de conexão. Reacomodação que demandou
quatro horas e meia a mais para conclusão da viagem. Fortuito
interno. Risco da atividade. Incidência do art. 737 do Código Civil
e do 14 do Código de Defesa do Consumidor. Danos morais,
entretanto, não demonstrados nem presumidos. Pedido fundado
exclusivamente no atraso e não nas repercussões do evento.
Inocorrência de tratamento inadequado, negligência no dever de
informação,
acomodações
desconfortáveis
ou
perda
de
compromissos. Oferta de voucher para jantar. Solução razoável.
Ausência de violação dos preceitos dispostos na Resolução n. 400
da ANAC. Contexto a retratar contratempo e possível
aborrecimento, mas não o suficiente para acarretar lesão moral.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta
por José Eudson Malveira Costa Junior contra Azul Linhas Aéreas Brasileiras
S/A.
O douto Juízo a quo julgou improcedente o pedido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-50.2020.8.26.0068 -Voto no
3
condenou o vencido a enfrentar as despesas processuais e os honorários
advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
O autor apela às fls. 204/213. Alega que o atraso de
aproximadamente quatro horas e meia para conclusão da viagem entre
Pouso Alegre/MG e Montes Claros/MG lhe acarretou danos morais. Aduz
que a apelada não provou o atendimento dos deveres dispostos na
Resolução n. 400 da ANAC, notadamente prestação de informações e
acomodação no primeiro voo imediatamente posterior. Requer a reforma da
r. sentença e a condenação da requerida a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
Contrarrazões às fls. 219/240.
É o relatório.
José Eudson Malveira Costa Junior adquiriu bilhete de
transporte aéreo de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A para viagem de Pouso
Alegre/MG a Montes Claros/MG, em 08.08.2019, com duas paradas de
conexão, em Campinas e Belo Horizonte. Em razão de atraso em Campinas,
perdeu o embarque para o trecho final, da capital mineira a Montes Claros.
Houve realocação, mas chegou ao destino aproximadamente quatro horas e
meia depois do previsto. Alegando danos morais, pede indenização no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Em sentença, a nobre magistrada expôs que o relato aponta
para mero transtorno, sem repercussão gravosa na esfera moral.
A r. sentença é mantida.
É incontroverso o atraso do transporte entre o primeiro e o
segundo aeroporto de conexão, de Campinas a Belo Horizonte, em razão de
demora no despacho de bagagens. Também não divergem as partes em
relação ao tempo de quatro horas e meia demandado em acréscimo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-50.2020.8.26.0068 -Voto no
4
conclusão da viagem.
Nos termos do art. 737 do Código Civil, “O transportador está
sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas
e danos, salvo motivo de força maior”, tratando-se de expressa previsão de
responsabilidade independentemente de culpa.
A responsabilidade objetiva também encontra fundamento na
lei de consumo, uma vez que a companhia aérea, na posição de fornecedora,
deve indenizar o consumidor “por defeitos relativos à prestação dos serviços,
bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e
riscos”, na dicção do art. 14 do CDC.
No caso vertente, o descumprimento do horário de partida
em Campinas foi desencadeado por demora no procedimento de embarque
e no despacho de bagagens. Contratempos dessa natureza são eventos
diretamente relacionados ao transporte e, portanto, previsíveis para a
companhia aérea. Trata-se de fortuito interno, associado ao risco da
atividade, incapaz de romper o nexo causal da obrigação de indenizar.
No que tange aos danos, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça tem reforçado o entendimento de que danos morais
experimentados por passageiros prejudicados por atrasos não têm natureza
presumida, sendo indispensável a narrativa precisa e a demonstração da
repercussão negativa no estado anímico ou psicológico.
Eis julgados relevantes prolatados pelas duas Turmas de
Direito Privado do Tribunal da Cidadania:
“DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA
282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-50.2020.8.26.0068 -Voto no
5
MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
EXTRAVIO
DE
BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO A
TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. 1. Ação de reparação de danos
materiais e compensação de danos morais, tendo
em vista falha na prestação de serviços aéreos,
decorrentes de atraso de voo internacional e
extravio de bagagem. 2. Ação ajuizada em
03/06/2011. Recurso especial concluso ao gabinete
em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 3. O propósito
recursal é definir i) se a companhia aérea recorrida
deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de
atraso de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado
a título de danos morais em virtude do extravio de
bagagem deve ser majorado. 4. A ausência de
decisão acerca dos argumentos invocados pelo
recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial. 5. Na específica
hipótese de atraso de voo operado por companhia
aérea, não se vislumbra que o dano moral possa
ser presumido em decorrência da mera demora e
eventual
desconforto,
aflição
e
transtornos
suportados pelo passageiro. Isso porque vários
outros fatores devem ser considerados a fim de
que se possa investigar acerca da real ocorrência
do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a
prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida. 6. Sem dúvida, as
circunstâncias que envolvem o caso concreto
servirão de baliza para a possível comprovação e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-50.2020.8.26.0068 -Voto no
6
consequente constatação da ocorrência do dano
moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a
serem observadas: i) a averiguação acerca do
tempo que se levou para a solução do problema,
isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia
aérea ofertou alternativas para melhor atender
aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e
modo informações claras e precisas por parte da
companhia
aérea
a
fim
de
amenizar
os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi
oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso
da aeronave, acabou por perder compromisso
inadiável no destino, dentre outros. 7. Na hipótese,
não foi invocado nenhum fato extraordinário que
tenha ofendido o âmago da personalidade do
recorrente. Via de consequência, não há como se
falar em abalo moral indenizável. 8. Quanto ao
pleito de majoração do valor a título de danos
morais, arbitrado em virtude do extravio de
bagagem, tem-se que a alteração do valor fixado a
título de compensação dos danos morais somente é
possível, em recurso especial, nas hipóteses em que
a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-
se irrisória ou exagerada, o que não ocorreu na
espécie, tendo em vista que foi fixado em R$
5.000,00 (cinco mil reais). 9. Recurso especial
parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido” (REsp 1584465/MG, Rel. Ministra Nancy
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-50.2020.8.26.0068 -Voto no
7
sem destaque no original;
“RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO,
INFERIOR A OITO HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE
CONSEQUÊNCIAS GRAVES. COMPANHIA AÉREA QUE
FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A
RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO. 1. O cerne da questão reside em
saber se, diante da responsabilidade objetiva, a
falha na prestação do serviço - atraso em voo
doméstico de aproximadamente oito horas -
causou dano moral ao recorrente. 2. A verificação
do dano moral não reside exatamente na simples
ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato
desconforme o ordenamento jurídico enseja
indenização por dano moral. O importante é que o
ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da
dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira
relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência
têm afirmado, de forma uníssona, que o mero
inadimplemento contratual - que é um ato ilícito -
não se revela, por si só, bastante para gerar dano
moral. 3. Partindo-se da premissa de que o dano
moral é sempre presumido - in re ipsa (ínsito à
própria ofensa) - , cumpre analisar a situação
jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se
há ou não dano moral indenizável. 4. No caso em
exame, tanto o Juízo de piso quanto o Tribunal de
origem afirmaram que, em virtude do atraso do
voo
-
que,
segundo
o
autor,
foi
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-50.2020.8.26.0068 -Voto no
8
aproximadamente
oito
horas
-,
não
ficou
demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente,
sendo que a empresa não deixou os passageiros à
própria sorte e ofereceu duas alternativas para o
problema, quais sejam, a estadia em hotel
custeado pela companhia aérea, com a ida em
outro voo para a capital gaúcha no início da tarde
do dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto
de ônibus até Florianópolis, de onde partiria um
voo para Porto Alegre pela manhã. Não há, pois,
nenhuma prova efetiva, como consignado pelo
acórdão, de ofensa à dignidade da pessoa humana
do autor. 5. O aborrecimento, sem consequências
graves, por ser inerente à vida em sociedade -
notadamente para quem escolheu viver em
grandes centros urbanos -, é insuficiente à
caracterização do abalo, tendo em vista que este
depende da constatação, por meio de exame
objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real
lesão à personalidade daquele que se diz ofendido.
Como leciona a melhor doutrina, só se deve
reputar como dano moral a dor, o vexame, o
sofrimento ou mesmo a humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
chegando a causar-lhe aflição, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. 6.
Ante a moldura fática trazida pelo acórdão,
forçoso concluir que, no caso, ocorreu dissabor que
não rende ensejo à reparação por dano moral,
decorrente de mero atraso de voo, sem maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-50.2020.8.26.0068 -Voto no
9
consequências, de menos de oito horas - que não é
considerado significativo -, havendo a companhia
aérea oferecida alternativas razoáveis para a
resolução do impasse. 7. Agravo regimental não
provido” (STJ - AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, j. 20.05.2014) sem ênfase no
original.
À luz dessa orientação, não se vislumbra, na espécie, lesão a
direito de personalidade.
O atraso de aproximadamente quatro horas e meia, malgrado
indesejável, felizmente não acarretou consequências gravosas, como bem
anotado em sentença. Não se tem notícia de tratamento inadequado, falta
de assistência, informações insuficientes ou obscuras, acomodações
desconfortáveis durante a espera ou perda de compromissos.
Por outro lado, a companhia aérea providenciou voucher de
alimentação para jantar no aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, fato
não impugnado em réplica, salvo mediante a singela e insuficiente alegação
de que telas sistêmicas carecem de força probatória.
No mais, ao aduzir que a ré não provou reacomodação no
primeiro transporte disponível, o autor não informa se havia outro
designado em prazo inferior. Esse dado era importante, pois o segmento em
questão, de Belo Horizonte a Montes Claros, aparentemente não conta com
muitas opções de voo, mostrando-se razoável a solução apresentada, que
permitiu a conclusão da viagem no mesmo dia.
Nesse contexto, e sem perder de vista que o passageiro não
se viu submetido a pernoite no aeroporto, não se vislumbra em que medida
a requerida teria deixado de atender aos preceitos definidos pelo órgão
regulador, mormente aqueles elencados nos arts. 21, 26 e 27 da Resolução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-50.2020.8.26.0068 -Voto no
10
n. 400 da ANAC, in verbis:
“Art. 21. O transportador deverá oferecer as
alternativas
de
reacomodação,
reembolso
e
execução do serviço por outra modalidade de
transporte, devendo a escolha ser do passageiro,
nos seguintes casos:
I - atraso de voo por mais de quatro horas em
relação ao horário originalmente contratado;
II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço;
III - preterição de passageiro; e
IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos
voos com conexão, inclusive nos casos de troca de
aeroportos, quando a causa da perda for do
transportador.
Art. 26. A assistência material ao passageiro deve
ser oferecida nos seguintes casos:
I - atraso do voo;
II - cancelamento do voo;
III - interrupção de serviço; ou
IV - preterição de passageiro.
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer
as necessidades do passageiro e deverá ser
oferecida
gratuitamente
pelo
transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os
passageiros estejam a bordo da aeronave com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-50.2020.8.26.0068 -Voto no
11
portas abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de
comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de
acordo com o horário, por meio do fornecimento de
refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de
hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida
e volta”.
Tudo indica, então, que o destacado atraso, conquanto tenha
gerado contratempo e algum aborrecimento, não foi suficiente para
reverberar na esfera moral do passageiro.
Daí a improcedência do pedido, como bem declarado pelo
Juízo a quo.
A seguir precedentes análogos desta Câmara:
“APELAÇÃO
Ação de indenização por danos
morais
Atraso em voo
Sentença de
improcedência Irresignação da autora Atraso de
cinco horas
Ausência de relato por parte da
requerente sobre eventual falta de assistência por
parte da companhia aérea durante o tempo de
espera
Mero aborrecimento
Inexistência de
demonstração
de
dano
aos
direitos
de
personalidade da autora
Precedentes desta
Egrégia Corte e do Colendo Superior Tribunal de
Justiça - Sentença mantida Aplicação do art. 252
do
RITJSP
-
Recurso
desprovido”
(Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-50.2020.8.26.0068 -Voto no
12
1023714-02.2019.8.26.0003; Relatora Desa Jonize
Sacchi de Oliveira; 24a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 25/06/2020);
"AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO
NACIONAL ATRASO DE VOO DANOS MORAIS
Autora que contratou transporte aéreo de São Paulo
para Teresina, com conexão em Brasília Atraso na
decolagem do primeiro voo de quarenta e cinco
minutos, que acarretou a perda da conexão

Autora realocada para o próximo voo com destino a
Teresina, o qual partiu apenas três horas e
cinquenta e cinco minutos após o inicialmente
programado
Atraso que, na espécie, deve ser
entendido como mero dissabor na viagem da autora
A demora do voo por tempo inferior a quatro
horas, por si só, sem outras consequências
extraordinárias capazes de causar humilhação ou
depreciação da honra da autora e de afrontar sua
dignidade humana, não implica em ofensa aos
direitos da personalidade
Autora que chegou a
seu destino a tempo de participar do compromisso
de trabalho
Ausência de demonstração de
qualquer prejuízo em virtude do atraso dos voos
Dano moral não caracterizado
Indenização
indevida Ação improcedente Sentença mantida
Sentença proferida e publicada quando já em
vigor o NCPC Honorários advocatícios majorados,
com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre
o valor da causa, observada a gratuidade
processual

Apelo
improvido"
(Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000907-50.2020.8.26.0068 -Voto no
13
1021419-89.2019.8.26.0100; Relator Des. Salles
Vieira; 24a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 18/12/2019).
Tendo em vista o trabalho adicional desempenhado nesta
alçada, elevam-se os honorários advocatícios, com fulcro no art. 85, §2o, I a
IV, e 11, do CPC, a 15% do valor atualizado da causa.
Considera-se prequestionada a matéria devolvida, com a
ressalva de que o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos
os pontos suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas,
bastando que o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora